Tribunal: TJMT
Processo: 1035972-73.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
IV) EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO AO PRICÍPIO DA DIALETICIDADE. ALEGAÇÃO INFUNDADA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). FALTA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM. VIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais. A sentença julgou parcialmente procedente a demanda para converter o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, determinar a aplicação da taxa média de juros do Banco Central, bem como a restituição simples dos valores pagos a maior. Em razão da sucumbência recíproca, foram distribuídas as custas processuais (80% para o banco e 20% para a autora) e fixados honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: verificar se o contrato de cartão de crédito consignado com RMC pode ser validamente convertido em contrato de empréstimo consignado comum diante da ausência de informação clara à consumidora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso atende aos requisitos do art. 1.010, II e III, do CPC, inexistindo ofensa ao princípio da dialeticidade, pois as razões recursais dialogam com os fundamentos da sentença, sendo possível extrair os motivos da irresignação do banco.
4. A prova documental demonstra que o valor foi transferido diretamente à conta da autora, configurando operação típica de empréstimo consignado, ainda que registrada como saque de cartão de crédito, caracterizando desvirtuamento da natureza da contratação.
5. A conduta do banco viola o dever de informação previsto no art. 6o, III, do CDC, tornando abusiva a prática de vincular a operação à modalidade de cartão de crédito consignado sem esclarecimentos adequados.
6. O contrato deve ser readequado à modalidade de empréstimo consignado comum, em razão do vício de consentimento e da ausência de transparência, nos termos do art. 51, IV, do CDC.
7. A jurisprudência da Corte confirma o entendimento de que, não comprovada a regular contratação da modalidade de cartão de crédito com RMC, é devida a conversão para empréstimo consignado e a limitação dos juros à média do Banco Central, com restituição dos valores pagos a maior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O contrato de cartão de crédito consignado com RMC celebrado sem informação clara e adequada ao consumidor deve ser convertido em empréstimo consignado comum.
2. A ausência de transparência na contratação configura prática abusiva e autoriza a limitação dos juros à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, I, e 1.010, II e III; CDC, arts. 6o, III, e 51, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1665741/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.12.2019; STJ, AgInt no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 07.10.2019; TJMT, Apelação Cível n. 1032525-14.2020.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Borges, j. 11.11.2020; TJMT, Apelação Cível n. 1008196-35.2020.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 28.10.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035972-73.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELISABETE RODRIGUES DE AMORIM BEZERRA - CPF: 393.826.801-87 (APELADO), PABLO BATISTA REGO - CPF: 922.460.871-04 (ADVOGADO), JOHNATHAN VINICIUS LEMES PEIXOTO - CPF: 035.725.971-88 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR AFASTADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO AO PRICÍPIO DA DIALETICIDADE. ALEGAÇÃO INFUNDADA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). FALTA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM. VIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais. A sentença julgou parcialmente procedente a demanda para converter o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, determinar a aplicação da taxa média de juros do Banco Central, bem como a restituição simples dos valores pagos a maior. Em razão da sucumbência recíproca, foram distribuídas as custas processuais (80% para o banco e 20% para a autora) e fixados honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: verificar se o contrato de cartão de crédito consignado com RMC pode ser validamente convertido em contrato de empréstimo consignado comum diante da ausência de informação clara à consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso atende aos requisitos do art. 1.010, II e III, do CPC, inexistindo ofensa ao princípio da dialeticidade, pois as razões recursais dialogam com os fundamentos da sentença, sendo possível extrair os motivos da irresignação do banco.

4.

A prova documental demonstra que o valor foi transferido diretamente à conta da autora, configurando operação típica de empréstimo consignado, ainda que registrada como saque de cartão de crédito, caracterizando desvirtuamento da natureza da contratação.

5.

A conduta do banco viola o dever de informação previsto no art. 6o, III, do CDC, tornando abusiva a prática de vincular a operação à modalidade de cartão de crédito consignado sem esclarecimentos adequados.

6.

O contrato deve ser readequado à modalidade de empréstimo consignado comum, em razão do vício de consentimento e da ausência de transparência, nos termos do art. 51, IV, do CDC.

7.

A jurisprudência da Corte confirma o entendimento de que, não comprovada a regular contratação da modalidade de cartão de crédito com RMC, é devida a conversão para empréstimo consignado e a limitação dos juros à média do Banco Central, com restituição dos valores pagos a maior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O contrato de cartão de crédito consignado com RMC celebrado sem informação clara e adequada ao consumidor deve ser convertido em empréstimo consignado comum.

2.

A ausência de transparência na contratação configura prática abusiva e autoriza a limitação dos juros à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, I, e 1.010, II e III; CDC, arts. 6o, III, e 51, IV.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1665741/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.12.2019; STJ, AgInt no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 07.10.2019; TJMT, Apelação Cível n. 1032525-14.2020.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Borges, j. 11.11.2020; TJMT, Apelação Cível n. 1008196-35.2020.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 28.10.2020.

R E L A T Ó R I O

______________________________________________________________

RECURSO DE APELAÇÃO no 1035972-73.2021.8.11.0041.

Recorrente(s)
: BANCO BMG S/A.

Recorrida(s):
ELISABETE RODRIGUES DE AMORIM BEZERRA.

______________________________________________________________

I)

RELATÓRIO.

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo
BANCO BMG S/A
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais, de n. 1035972-73.2021, ajuizada por
ELISABETE RODRIGUES DE AMORIM BEZERRA
,

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para
converter o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, fixar os juros remuneratórios conforme a taxa média do Banco Central e determinar a restituição simples dos valores pagos a maior, corrigidos monetariamente e com juros de mora, mediante liquidação de sentença e compensação.
.

Ainda, em consideração à sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais na fração de 80% sobre o valor da causa ao banco demandado e, 20% à parte autora, fixando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O Banco apelante alega que
o contrato de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC) é válido e não se confunde com outras modalidades.

Aduz que não restou demonstrado vício de consentimento que pudesse invalidar o negócio jurídico firmado entre as partes.

Fala que a autora não comprovou suas alegações sobre suposta contratação de empréstimo consignado.

Diz que inexiste ato ilícito por parte do banco e, por fim, sustenta que não há possibilidade de conversão do contrato para empréstimo consignado comum.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas à id de n. 281347422, ocasião em que a apelada suscita preliminar de ausência de dialeticidade.

É o relatório.

II) VOTO –
PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
.

Eminentes pares:

Nas contrarrazões, a apelada

suscita, em preliminar,
a violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que as razões recursais estariam dissociadas do fundamento da sentença, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, do

C
ó
digo de Processo Civil, consubstancia o princ
í
pio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as raz
õ
es de fato e de direito, que amparam a irresigna
çã
o
à
decis
ã
o impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETITICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/15. REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA INICIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE CONCRETA. OCORRÊNCIA PARCIAL. 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização de danos materiais e compensação de danos morais, por meio da qual se sustenta ter sido descumprido acordo verbal para a imediata imissão na posse de imóvel e estar sendo cobrada dívida condominial extraordinária não imputável ao promitente comprador. 2. Recurso especial interposto em: 09/12/2016; conclusos ao gabinete em: 25/04/2017; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal é determinar se: a) a mera reprodução, na apelação, das alegações da inicial acarreta, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade e enseja, assim, o não conhecimento de referido recurso; b)
na hipótese concreta, as razões da apelação apresentadas pelo recorrente infirmam todos os fundamentos da sentença recorrida
. 4. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 5. O efeito devolutivo é regido pelo princípio dispositivo e pelo tantum devolutum quantum appellatum, pois, por meio do recurso, somente se devolve ao órgão superior a matéria recorrida pela parte interessada. 6. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. 7. É essencial, todavia, que
as razões recursais da apelação guardem alguma pertinência com a matéria decidida na sentença
. 8. Na hipótese concreta, do cotejo entre as razões da apelação e a fundamentação da sentença, infere-se, no que diz respeito ao capítulo referente ao pedido de restituição dos valores pagos a título de despesas condominiais extraordinárias, que o recorrente logrou aduzir argumentos suficientes, ainda que em tese, para impugnar os correspondentes fundamentos da decisão judicial de mérito. 9. Quanto ao capítulo referente à imissão na posse, contudo, a apelação sequer minimamente indica a irresignação do apelante quando à fundamentação da sentença, tampouco seu propósito de obter novo julgamento a respeito da matéria. 10. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1665741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. 1.1.
Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença
. 2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019, DJe 11/10/2019)

Logo,
rejeito
a preliminar.

É com o voto.

III)
VOTO.

Eminentes pares:

Resolvida a preliminar passo a analisar a questão de fundo:

A hipótese versa mais um daqueles casos em que o consumidor alega que buscou a instituição financeira com intenção de realizar um empréstimo consignado em folha de pagamento e que, posteriormente, descobriu que foi ludibriado, com o lançamento do valor disponibilizado em sua conta bancária como saque do limite de cartão de crédito, que, em muitos casos, sequer sabia que existia.

Com efeito, conforme se depreende dos documentos carreados aos autos, a operação que inaugurou a “utilização” do cartão de crédito foi, exatamente, o dito “saque”, cujo valor, aliás, foi disponibilizado por meio de transferência bancária, realizada diretamente na conta da autora, indicando o desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito, por parte da instituição financeira, com manifesto o intuito de impingir ao consumidor operação mais onerosa e, por conseguinte, mais vantajosa para o banco; sem a devida informação.

Nessa perspectiva, tem-se que a conduta do banco viola o dever de informação, maculando a relação jurídica questionada:

Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

I - a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos;

II - a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações;

III -
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços
, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; (...)

Visto por outro ângulo, a conduta do banco se revela incompatível com o dever de lealdade que deve nortear as relações contratuais, circunstância que impõe o reconhecimento da abusividade contratual e a consequente declaração de nulidade da cláusula que estipula taxa de juros para operação de cartão de crédito, nos termos do artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

I - impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos. Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada, em situações justificáveis;

II - subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga, nos casos previstos neste código;

III - transfiram responsabilidades a terceiros;

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em
desvantagem exagerada
, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;

(...)

§ 1o Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:

I - ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence;

II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual;

III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.

§ 2°
A nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato
, exceto quando de sua ausência, apesar dos esforços de integração, decorrer ônus excessivo a qualquer das partes.

Diante disso, não se pode deixar de reconhecer que o negócio jurídico impugnado padece de legalidade, pela abusividade exteriorizada pela conduta lamentável, perpetrada pela instituição financeira, no sentido de promover, à míngua de informação clara e correta, a cooptação de mutuários, a fim de fomentar sua carteira de cartões de crédito, valendo-se de engodo empregado sobre consumidores que buscam a contratação de empréstimo pessoal.

Ora, considerando que a parte autora, na qualidade de servidora pública, tinha ao seu alcance modalidade de empréstimo (consignado, com desconto em folha) com juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, que, como cediço, é o mais caro do mercado, não haveria motivo sóbrio, capaz de justificar sua opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito, como quer fazer crer o banco apelante.

Analisando casos semelhantes, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RECURSO DO BANCO -CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - SENTENÇA QUE LIMITOU A TAXA DE JUROS E DETERMINOU RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR - VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. Se não comprovada a higidez da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), é caso de manter a sentença que limitou a taxa de juros e determinou restituição de valores pagos a maior.
(N.U 1032525-14.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIA CARTÃO DE CRÉDITO C/C DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DA AVENÇA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Se o montante do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via TED mas cobrado como cartão de crédito, fica configurada a prática comercial abusiva, sendo devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros.
(N.U 1008196-35.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/10/2020, Publicado no DJE 03/11/2020)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa a manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025